Tribunal: TJDFT
Processo: 0727732-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
1. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
2. Não há como acolher a alegação de impenhorabilidade com fundamento no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil quando o valor proveniente do recebimento de aposentadoria não estava mais disponível na conta corrente no momento da constrição.
3. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade das quantias depositadas em conta poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, incumbindo ao executado comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis.
4. A insuficiência de elementos de informação hábeis a comprovar a alegada impenhorabilidade impõe a manutenção da constrição realizada.
5. Agravo de instrumento desprovido.